Tribunal: TJMT
Processo: 1025568-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025568-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA PLEITO DE VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – RECONHECIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO DE SASUCUMBÊNCIA – LITIGIOSIDADE CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO.

É pacifico o entendimento acerca da legitimidade concorrente para o pleito de verba honorária advocatícia, podendo, portanto, requerer tal verba tanto a parte quanto o advogado.

“(...) II – “[...] O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente. Precedentes.2. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 941.206/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009).

Preliminar de ilegitimidade recursal afastada. (...)”. (N.U 1000037-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 19/05/2020).

É perfeitamente cabível a fixação de honorários advocatícios em Impugnação ao Crédito, desde que seja constatada litigiosidade.

Em havendo sucumbência em parte mínima do pedido, aplica-se o disposto no artigo 86, parágrafo único do CPC, no que tange aos honorários advocatícios e custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA.,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Habilitação de Crédito n. 0006155-79.2017.8.11.0086 - Cód. 110418 - na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0086 - Cód. 105258, da parte Agravada
(TAUÁ BIODIESEL LTDA)
,

retificando o Quadro Geral de Credores, para incluir crédito em favor da Agravante, no valor de R$ 3.081.994,84 (três milhões, oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), na classe quirografária; e, ainda,
CONDENOU
a Requerente ao pagamento das custas processuais, na proporção de 40% e os Requeridos no patamar de 60%, sendo os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação, distribuídos na proporção de 40% a ser pago pela parte Autora aos Patronos dos Requeridos e 60% a ser pago pela Requerida ao advogado da Requerente.

Em síntese, a Agravada defende a necessidade da Impugnação e Habilitação de Crédito, tendo em vista que a Agravada não relacionou seu crédito.

Argumenta que equivocadamente a decisão agravada “(...)
(i) afastou o crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais que foram fixados na decisão inicial, proferida nos autos da ação de execução proposta pela Agravante, em face da Agravada, sob o fundamento de que a Agravante careceria de legitimidade para pleitear verba de titularidade dos advogados, bem como, (ii) condenou a Agravante e a Agravada ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, respectivamente na proporção de 40% (quarenta por cento) e 60% (sessenta por cento) por entender ter ocorrido no presente caso, sucumbência recíproca das partes”. (ID. Num. 68583047 - Pág. 5)

Sustenta que a decisão deve ser reformada, pois “(...) Os fundamentos defendidos pelo Administrador Judicial no petitório de fls. 93/100 e 180/186 e utilizados pelo d. Juízo de piso para exclusão da referida parcela do crédito, quais sejam, uma suposta ausência de legitimidade da Agravante para pleitear o pedido de habilitação desta verba cuja titularidade seria exclusiva dos advogados, não se coadunam com a legislação pertinente, nem tampouco com mansa e pacífica jurisprudência da Corte Superior de Justiça”; salientando que “(...) o presente agravo é lançado neste ponto com a finalidade de demonstrar o equívoco quanto ao fundamento de ilegitimidade da Agravante para impugnar e requerer a habilitação do crédito decorrente de honorários advocatícios fixados na ação de execução”. (ID. Num. 68583047 - Pág. 7)

Observa que “(...) o disposto no art. 23 da Lei Federal n. 8.906/1994 apenas esclarece a quem pertence os honorários de sucumbências, afastando a discussão a respeito desta matéria, garantindo, inclusive, a possibilidade de cobrança autônoma destes valores pelos causídicos. Mas, em nenhum momento exclui a legitimidade da própria parte em fazê-lo (...)”. (ID. Num. 68583047 - Pág. 7)

Afirma acerca da Súmula 306 do STJ, no sentido da legitimidade concorrente da parte para pleitear as verbas honorárias, e, no caso específico, requerer a habilitação do crédito na recuperação judicial.

Requer a reforma da decisão “(...) para que os créditos decorrentes dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na decisão que recebeu a inicial da execução processada perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, processo n. 1731 -49.2014.811.0037 (Cód. 128849), também sejam habilitados no bojo da recuperação judicial, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o crédito que for habilitado em favor da Agravante, e incluídos juntamente com os créditos da Agravante no Quadro Geral de Credores, com a consequente reforma da parte dispositiva que distribuiu o ônus da sucumbência, para que a Agravada passe a ser a única responsável pelo pagamento dos honorários sucumbenciais e das custas judiciais”. (ID. Num. 68583047 - Pág. 11)

Alternativamente, salienta que a sentença também merece reforma no tocante à condenação da Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na proporção de 40%, em decorrência da imposta sucumbência recíproca, isto porque a Agravante decaiu em parte mínima do pedido, pois os valores dos referidos honorários de sucumbência representam menos de 15% do valor total do crédito a ser habilitado na recuperação judicial, por óbvio, comparando ao valor do crédito deferido para habilitação.

Aponta que o “(...) ajuizamento da Habilitação de Crédito proposta pela Agravante no valor de R$ 3.595.461,95 (três milhões, cento e noventa e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), esta quantia se referia ao pedido como um todo – 100%, contemplando o ( i ) débito original corrigido acrescido de juros, (ii ) despesas processuais e (iii) honorários sucumbenciais fixados e processados perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste nos autos da execução de título extrajudicial sob o no 1731 -49.2014.811.0037 – Código 128849. Com efeito, por ocasião do julgamento da presente demanda, o Magistrado de piso ao final deferiu a habilitação do crédito da Agravante no valor R$ 3.081.994,84 (três milhões, oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), representando quase que integral o pedido inicial, isto é, acolheu o ( i) débito original corrigido acrescido de juros e as (ii) despesas processuais – 85,72%, sem, contudo, reconhecer a legitimidade concorrente da Agravante para promover a execução dos (iii) honorários advocatícios fixados na execução de título extrajudicial processada perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – 14,28% . Temos, no entanto que , se mensuramos o valor econômico e jurídico da demanda, a Agravante decaiu em parte ínfima do pedido, primeiro porque, o valor de R$ 3.081.994,84 deferido para habilitação do crédito corresponde mais de 85% (oitenta e cinco por cento) do pedido inicial, e se levarmos em conta a relevância jurídica do pedido como um todo, isto é, considerando que o ajuizamento da ação foi essencial para obter o deferimento do crédito original corrigido e acrescido de juros, o resultado desta ação, logrou êxito em 100% (cem por cento)”. (ID. Num. 68583047 - Pág. 13)

Alega que não é, portanto, caso de sucumbência recíproca, ou pelo menos não na proporção mensurada pelo Magistrado singular, considerando-se o êxito na pretensão (proveito econômico), decaindo a Agravante em parte mínima do pedido, deve a Agravada suportar por inteiro as despesas processuais e honorários advocatícios, à luz do artigo 86, parágrafo único do CPC.

Requer, preliminarmente, o reconhecimento da legitimidade concorrente da Agravante em pleitear a inclusão dos créditos decorrentes dos honorários advocatícios fixados na decisão inicial da execução promovida na Comarca de Primavera do Leste, bem como habilitá-los no bojo da recuperação judicial e incluí-los no Quadro Geral de Credores, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o crédito que for habilitado em favor da Agravante, com a consequente reforma da parte dispositiva que distribuiu o ônus da sucumbência, para que a Agravada passe a ser a única responsável pelo pagamento dos honorários de sucumbência e custas judiciais.

Sucessivamente, pede a inversão do valor fixado a título de ônus de sucumbência, a fim de que a Agravada responda por inteiro pelos honorários de sucumbência, tendo em vista a Agravante ter decaído em parte mínima do pedido, mantendo incólume apenas a distribuição das despesas processuais, nos termos do artigo 86, parágrafo único do CPC.

Subsidiariamente, na remota hipótese de não ser acolhido o pedidos acima, que reforme a r. decisão atacada para se definir corretamente a base de cálculo sobre a qual deverão ser calculados os honorários de sucumbência devidos pela Agravante aos advogados da Agravada, afastando-se a base de cálculo fixada na r. decisão judicial, qual seja, a “condenação”, para fixar como base de cálculo a diferença entre o valor dado à causa na petição inicial e o valor ao final fixado para habilitação do crédito da Agravante, haja vista que o valor deferido para habilitação do crédito na recuperação judicial é um direito da Agravante e uma obrigação (dever) da Agravada, mas jamais uma condenação da Agravante”.

O pleito liminar foi deferido.

Foram prestadas informações pelo Juízo “a quo’, o qual noticiou a manutenção da decisão agravada.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não, correta a decisão que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Habilitação de Crédito n. 0006155-79.2017.8.11.0086 - Cód. 110418 - na Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0086 - Cód. 105258, da parte Agravada
(TAUÁ BIODIESEL LTDA)
,

retificando o Quadro Geral de Credores para incluir crédito em favor da Agravante, no valor de r$ 3.081.994,84 (três milhões, oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), na classe quirografária; e, ainda,
CONDENOU
o Requerente ao pagamento das custas processuais, na proporção de 40% e os Requeridos no patamar de 60%, sendo os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação, distribuídos na proporção de 40% a ser pago pela parte Autora aos Patronos dos Requeridos e 60% a ser pago pela Requerida ao advogado da Requerente.

Pois bem.

Repiso o fundamento adotado quando da apreciação do pleito liminar, no sentido de reconhecer a legitimidade concorrente para requerer verba honorária advocatícia, colacionando o julgado desta Câmara Cível:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATEAIS (LUCROS CESSANTES) – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ILEGITIMIDADE RECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADAS

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR AFASTADA - COMPRA E VENDA DE ENERGIA PROPOSTA ENCAMINHADA À RÉ QUE FOI ASSINADA – MERAS TRATATIVAS -

CONTRATO DEFINITIVO QUE CONTINHA DIVERSAS CLÁUSULAS NÃO APRESENTADAS ANTERIORMENTE À RÉ - PROPOSTA QUE CARECE DE FORÇA VINCULATIVA - AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DEFINITIVO QUE NÃO ENSEJA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA, NA FORMA DO ART. 85, §8o DO CPC – O VALOR DA CAUSA É DETERMINADO, NÃO É ESTIMÁVEL, IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO – APLICABILIDADE DO § 2o, DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

I – Não configura-se ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando a recorrente expõe de forma satisfatória os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada tendo o inconformismo se baseado em pontos abordados na decisão. Preliminar afastada.

II – “[...] O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente. Precedentes.2. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 941.206/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009).

Preliminar de ilegitimidade recursal afastada.

III - Quando o julgamento antecipado do mérito fundar-se na desnecessidade de produção de outras provas, o indeferimento, na sentença, da produção de provas requeridas pelas partes não configura transgressão às normas dos arts. 9o e 10 do CPC de 2015.

IV - O magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as "diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, do CPC/2015).

V - A proposta assinada pelas litigantes não se caracteriza como contrato preliminar e, portanto, carece de força vinculativa. Portanto, não há como sustentar que a referida proposta se tratava de um contrato, seja porque não encerrou, definitivamente, as negociações, seja porque não apresentou ao potencial contratante todas as reais condições do pacto negocial definitivo que estava por vir.

VI – Sendo o valor atribuído à causa determinado e, não inestimável, irrisório ou muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no disposto no art. 85, § 2o, do CPC/2015, e não equitativamente. Sentença parcialmente reformada”. (N.U 1000037-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

No mesmo sentido, trago parte do parecer:

“(...) verifico que o presente recurso traz, como tese principal, a possibilidade de legitimidade concorrente da Agravante para pleitear a inclusão dos honorários advocatícios fixados em ação anterior na recuperação judicial e inseri-los no Quadro Geral de Credores, como também discute-se a respeito da distribuição do ônus sucumbencial.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a legitimidade concorrente da parte para habilitação dos honorários advocatícios na recuperação judicial, apesar de pertencerem ao advogado, não sendo necessária a propositura de demanda autônoma, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. CONCORRENTE. ADVOGADO. PARTE. SÚMULA No 306/STJ. HABILITAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 538 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA MULTA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser habilitado na recuperação judicial de forma conjunta com o crédito trabalhista reconhecido judicialmente, sem a necessidade de habilitação autônoma do advogado, tendo em vista a legitimidade concorrente da parte.

2. Apesar da inegável autonomia entre o crédito trabalhista e o crédito resultante de honorários advocatícios sucumbenciais, ambos ostentam natureza alimentar, sendo possível afirmar, em virtude do princípio da causalidade, que a verba honorária está intrinsecamente ligada à demanda que lhes deu origem.

3. Afigura-se razoável a habilitação do crédito relativo à verba honorária sucumbencial realizada conjuntamente com o crédito trabalhista reconhecido judicialmente ao ex-empregado, a teor da Súmula no 306/STJ.

4. A legitimidade para habilitação de honorários sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos advogados que atuaram no feito, 5. Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda.

6. A orientação jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que a via dos aclaratórios não se presta à mera rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Assim, identificado o caráter protelatório dos embargos declaratórios ou o abuso da parte embargante em sua oposição, impõe-se a aplicação da multa a que se refere o parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.

7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1539429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) – grifo proposital”. (ID. Num. 78144481)

No que tange à alegação de desproporcionalidade de fixação da verba honorária, em razão da suposta sucumbência recíproca, mostra-se relevante o argumento utilizado pela parte Agravante, eis que, em razão do proveito econômico buscado, há indícios de que a recorrente, efetivamente, decaiu em parte mínima do pedido, sopesando o valor pedido e o valor fixado pela Magistrada “a quo”.

Assim, em razão da sucumbência de parte mínima, tenho que a parte Agravada deve arcar com a totalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do artigo 86, parágrafo único do CPC.

Por fim, cumpre ressaltar, também, a plena viabilidade de imposição de condenação a título de honorários de sucumbência em impugnação de crédito, desde que tenha havido litigiosidade.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ACORDO FIRMADO ENTRE RECUPERANDOS E CREDORA ACERCA DO VALOR INSERIDO NA LISTA DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO COM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE A ENSEJAR CONDENAÇÃO DOS RECUPERANDAS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O arbitramento de honorários advocatícios e custas em Impugnação ao Crédito oposta pela credora contra

crédito listado pela Administradora Judicial, revela-se devido apenas se presente a litigiosidade no incidente.

A manifestação dos Recuperandos acerca da necessidade de complementação de documentos à análise do pedido da credora, não pode ser entendida como resistência apta a condená-las ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto não negaram a existência do título, apenas buscaram esclarecimentos acerca da pretensão da credora”. (N.U 1001986-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

Com tais apontamentos, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao agravo para RECONHECER a legitimidade concorrente para o pleito da verba honorária advocatícia e, também, para DETERMINAR que a condenação a esse título (honorários advocatícios) seja suportada exclusivamente pela parte Agravada, em vista da sucumbência em parte mínima do pedido, à luz do artigo 86, parágrafo único do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021